Tribunal: TJBA
Processo: 8001576-41.2025.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001576-41.2025.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEISA REIS FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO COSTA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR E VICE-DIRETOR ESCOLAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADA POR APROXIMADAMENTE OITO ANOS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEI MUNICIPAL Nº 198 DE 2013. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE BIENAL LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CARACTERIZADO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUTIONAL. TEMA 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036 DE 1990. TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SALDO DE SALÁRIO E SALÁRIO-FAMÍLIA RETROATIVO DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Casa Nova contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidora temporária admitida para exercer as funções de professora e vice-diretora de unidade escolar, cujo vínculo perdurou ininterruptamente de 01/03/2017 a 15/11/2024, sem o pagamento de parcelas sociais básicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de contratação temporária por quase oito anos, para além do limite bienal previsto na legislação local e em funções de caráter permanente, caracteriza desvirtuamento do regime especial, gerando o direito ao recolhimento do FGTS, décimo terceiro salário, férias com terço constitucional, saldo de salário e salário-família retroativo.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária celebrada em descumprimento aos requisitos constitucionais do artigo 37, inciso IX, da Carta Magna e da Lei Municipal nº 198 de 2013 é nula, não gerando efeitos válidos, ressalvado o direito ao recebimento dos salários pelos dias trabalhados e aos depósitos do FGTS, nos termos da tese vinculante firmada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 19-A da Lei nº 8.036 de 1990.

4. Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 551 de repercussão geral, é devido o pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas com o terço constitucional aos servidores temporários sempre que restar comprovado o desvirtuamento da contratação por sucessivas e reiteradas prorrogações contratuais pela Administração Pública.

5. Hipótese em que restou comprovada a continuidade dos serviços prestados por período que supera excessivamente o limite de contratação provisória, enquadrando-se o caso concreto nas exceções fixadas pelos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal, impondo-se a condenação do ente público ante a inexistência de prova de quitação de tais parcelas e do saldo salarial inadimplido.

6. O salário-família é direito de natureza social devido mensalmente ao trabalhador de baixa renda que preenche os requisitos legais, restando impositiva a condenação ao pagamento retroativo diante da comprovação de que a servidora possuía dois filhos menores de 14 anos e da ausência de impugnação específica do Município.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral, com majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o proveito econômico, por força do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, evidenciado por sucessivas prorrogações do vínculo funcional para além dos prazos previstos em lei local, enseja o direito do servidor ao recebimento do décimo terceiro salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal."

"2. A nulidade de contrato temporário de servidor público por inobservância dos requisitos constitucionais de regência gera o direito ao recolhimento e levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, conforme a tese fixada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal."

Referências

Constituição Federal de 1988, artigo 37, incisos II, IX e parágrafo 3º.Lei Federal nº 8.036 de 1990, artigo 19-A.

Lei Federal nº 13.105 de 2015, artigo 85, parágrafo 11, artigo 341 e artigo 373, inciso II.

Supremo Tribunal Federal, RE 1.066.677/MG, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 (Tema 551).

Supremo Tribunal Federal, RE 765.320/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL N°
8001576-41.2025.8.05.0052
,
em que é apelante o
MUNICÍPIO DE CASA NOVA
e apelada
VALDEISA REIS FERREIRA DOS SANTOS

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)